Tribunal: TJSP
Processo: 2156362-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – PROVA PERICIAL – Insurgência da expropriante contra a r. decisão proferida pelo V. Juízo 'a quo', que rejeitou a alegação de nulidade da prova pericial produzida, por haver sido o laudo pericial entregue sem a realização do encontro prévio inicialmente designado pelo perito judicial, do qual as partes foram

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – PROVA PERICIAL – Insurgência da expropriante contra a r. decisão proferida pelo V. Juízo 'a quo', que rejeitou a alegação de nulidade da prova pericial produzida, por haver sido o laudo pericial entregue sem a realização do encontro prévio inicialmente designado pelo perito judicial, do qual as partes foram intimadas – Incidência do art. 474 do CPC, que determina que as partes deverão ser cientificadas do início da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova – Partes que foram comunicadas do início dos trabalhos, ou diretamente por seu patrono (expropriados), ou através de recado deixado com preposto de seu patrono (expropriante) – Expropriante que apresentou laudo crítico ao laudo pericial, indicando que seu assistente técnico fez a vistoria do local e teve amplo acesso à área expropriada, já sob a posse da expropriante há anos – Impossibilidade de verificação de qualquer prejuízo às partes nesta altura do 'iter processual', visto que a instrução probatória continua em pleno curso – Eventual prejuízo que só poderá ser verificado após a prolação da sentença, e mediante a cabal demonstração da ocorrência de efetivo prejuízo, quando, então, somente nessas restritas condições, se poderia concluir pela anulação da prova, com a determinação de seu refazimento, inclusive por novo perito judicial perante este Egrégio Tribunal (CPC, art. 480) – Decisão agravada integralmente mantida – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000701981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156362-98.2020.8.26.0000,
da Comarca de Bauru, em que é agravante
CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A - CART, são agravados
RENATA VILLARINHO GALLI CARDOSO, FERNANDA VILLARINHO GALLI
GIACON, EVANDRO PEDRO GIACON e CIRO EDUARDO VILLARINHO GALLI.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram, por maioria de votos, vencido
o relator sorteado, que declara. Acórddão com o 2o juiz.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS
VON
ADAMEK,
vencedor,
CLAUDIO
AUGUSTO
PEDRASSI
(Presidente), vencido, CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) e VERA
ANGRISANI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2156362-98.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A - CART
AGRAVADOS: RENATA VILLARINHO GALLI CARDOSO, FERNANDA
VILLARINHO GALLI GIACON, EVANDRO PEDRO GIACON E CIRO EDUARDO
VILLARINHO GALLI
COMARCA: BAURU
VOTO No 9.590
PROCESSUAL CIVIL ADMINISTRATIVO AGRAVO
DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO
PROVA PERICIAL Insurgência da expropriante contra a r.
decisão proferida pelo V. Juízo 'a quo', que rejeitou a alegação
de nulidade da prova pericial produzida, por haver sido o laudo
pericial entregue sem a realização do encontro prévio
inicialmente designado pelo perito judicial, do qual as partes
foram intimadas
Incidência do art. 474 do CPC, que
determina que as partes deverão ser cientificadas do início da
data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito
para ter início a produção da prova
Partes que foram
comunicadas do início dos trabalhos, ou diretamente por seu
patrono (expropriados), ou através de recado deixado com
preposto de seu patrono (expropriante) Expropriante que
apresentou laudo crítico ao laudo pericial, indicando que seu
assistente técnico fez a vistoria do local e teve amplo acesso à
área expropriada, já sob a posse da expropriante há anos
Impossibilidade de verificação de qualquer prejuízo às partes
nesta altura do 'iter processual', visto que a instrução probatória
continua em pleno curso Eventual prejuízo que só poderá ser
verificado após a prolação da sentença, e mediante a cabal
demonstração da ocorrência de efetivo prejuízo, quando, então,
somente nessas restritas condições, se poderia concluir pela
anulação da prova, com a determinação de seu refazimento,
inclusive por novo perito judicial perante este Egrégio Tribunal
(CPC, art. 480) Decisão agravada integralmente mantida
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
expropriante CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A, ora agravante (fls.
01/14), contra a r. decisão aqui reproduzida às fls. 15, proferida às fls. 406 dos autos
principais da ação de desapropriação que move contra os expropriados RENATA
VILLARINHO GALLI CARDOSO, FERNANDA VILLARINHO GALLI GIACON e CIRO
EDUARDO
VILLARINHO
GALLI,
ora
agravados
(proc.
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005123-50.2017.8.26.0071; cf. fls. 17/23), pela qual o V. Juízo a quo da 1a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Bauru, em análise ao pedido que formulou às fls.
271/272 (fls. 28/29 destes autos), indeferiu o pedido de reconhecimento de “nulidade
da perícia realizada”, em razão de não haver vislumbrado a ocorrência de prejuízo
aos litigantes decorrente da “ausência de ciência prévia acerca da data da vistoria no
imóvel” (rectius: sem a realização do encontro entre as partes, através dos advogados
constituídos e assistentes técnicos, inicialmente designado pelo perito judicial para o
dia 15.05.2020), posto que a agravante “teve plena oportunidade de se manifestar
acerca do laudo pericial e apresentar parecer de seu assistente técnico, o qual será
analisado em conjunto com as demais provas produzidas nos autos” (cf. fls. 15).
Insurgiu-se a agravante contra essa r. decisão aqui
reproduzida às fls. 15, alegando (fls. 02/13), em apertada síntese, a ocorrência de
prejuízo às partes, visto que, a despeito do expresso comando do art. 474 do CPC,
que “determina que as partes tenham ciência prévia da data e local da vistoria inicial
do imóvel” (fls. 04), o perito judicial apresentou seu laudo de avaliação nos autos
principais (fls. 134/267 daqueles autos) antes mesmo da realização da reunião que
havia marcado (fls. 131 dos autos principais), e que havia sido comunicada para
comparecimento das partes (cf. fls. 132/133 dos autos principais), razão pela qual
pediu o desentranhamento da “prova eivada de nulidade” (fls. 13), e a intimação do
perito para o agendamento da nova vistoria prévia com a participação das partes e
seus assistentes técnicos.
Recurso tempestivo (fls. 01 e 16) e preparado (fls.
162/163), sem a atribuição de efeito ativo pelo ilustre e culto Desembargador
CLÁUDIO AUGUSTO PEDRASSI (fls. 165/166), na qualidade de Relator sorteado
(fls. 164), posto que ausentes os pressupostos necessários à sua concessão (CPC,
arts. 995, par. ún., e 1.019, I).
Intimados (fls. 172/173), os agravados apresentaram sua
contraminuta às fls. 177/182, pugnando, sem suma, pelo desprovimento do recurso,
e, consequentemente, pela integral manutenção da r. decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, anota-se que a agravante manifestou também
sua expressa discordância à realização do julgamento do recurso pela modalidade
virtual (fls. 175).
É o relatório.
Respeitado o entendimento manifestado pela agravante,
o seu recurso não comporta conhecimento.
Isto porque, nesta altura do iter processual, realmente,
não é possível vislumbrar a ocorrência de qualquer prejuízo às partes, visto que a
instrução probatória ainda se encontra em pleno curso em primeiro grau, suspensa
momentaneamente por força da r. determinação de fls. 508 proferida nos autos
principais (proc. no 1005123-50.2017.8.26.0071), pela qual o V. Juízo a quo, não
obstante a ausência de atribuição de efeito suspensivo/ativo ao presente recurso
conforme se verifica da r. decisão monocrática de fls. 165/166 proferida pelo douto
Relator sorteado , ad cautelam, determinou que se aguarde o seu julgamento para
prosseguimento do feito.
Conforme se verifica dos autos principais, a ação de
desapropriação foi proposta em 02.2017 (fls. 17/23; fls. 01/07 dos autos principais), e,
em seguida, em 03.2017, a expropriante, ora agravante, formulou pedido de
suspensão do processo para eventual celebração de acordo (fls. 31), deferido em
06.2017 (fls. 32), e renovado por diversas vezes (cf. fls. 34/35, 37/38, 40/41 e 43/44),
havendo sido o último pedido de suspensão deferido em 10.2018 (fls. 44),
interrompido pelo comparecimento espontâneo dos expropriados, ora agravados, em
01.2019 (fls. 46/54).
Sem noticiarem a efetivação das tratativas de acordo, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravados contestaram o feito (fls. 46/54), e solicitaram a realização de prova pericial,
informando que “na data de 01.03.2011, as partes litigantes firmaram o 'Instrumento
Particular de Cessão de Direitos Possessórios e Outras Avenças'” (fls. 57/70) data
em que, aparentemente, foi transmitida a posse do imóvel expropriando à agravante
(01.03.2011) , “para que a mesma desse início as obras de duplicação da Rodovia
SP 225”, o qual foi em seguida aditado, em 16.03.2011, mediante “o 'Termo Aditivo ao
Instrumento Particular de Cessão de Direitos Possessórios e Outras Avenças'” (fls.
71/78), pelo qual as partes “regulamentaram a forma e os prazos como seriam
implementadas as obras de duplicação da Rodovia e seus dispositivos de acesso
(marginais e viadutos), estabelecendo direitos e obrigações recíprocas,
regulamentados pelas cláusulas presentes no instrumento”, que, segundo alegam os
agravados, “é de suma importância para a presente lide, pois abriu a possibilidade do
Instrumento de Cessão de Posse em comento dar origem a um novo instrumento
entre as partes, o qual regulamentaria não só a posse das áreas objeto de lide, mas
também a transmissão da propriedade de referidas áreas pelo preço pleiteado na
peça exordial, desde que cumpridas, pela Requerente, determinadas condições
estabelecidas em contrato”, em cuja cláusula segunda (item 9.2) se estabeleceu que
“os imóveis objeto de expropriação somente seriam transmitidos à requerente pelo
preço de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) na hipótese desta ter cumprido com
todas as obrigações estabelecidas pela cláusula terceira do mesmo instrumento
(finalizar as obras de duplicação da rodovia, implementar os viadutos e finalizar as
obras dar marginais da duplicação), e desde que respeitados os prazos ali fixados”,
havendo tais obras sido previstas para início em 09.2011 e conclusão em até 2 (dois)
anos (duplicação da rodovia até 09.2013) e em até 4 (quatro) anos (implantação das
marginais da duplicação até 09.2015), não havendo, contudo, as marginais sido
implementadas até os dias atuais, segundo alegaram os agravados (cf. fls. 48/50).
Afirmam também os agravados que o ajuste foi
estabelecido nessas bases em razão da valorização do remanescente que adviria das
obras a serem implementadas pela agravante, e, de todo modo, na cláusula décima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previu-se também que, “na hipótese de não observância dos prazos previstos na
cláusula terceira, a indenização a ser paga pela requerente seria estabelecida por
avaliação judicial, estando os valores sujeitos a incidência de multa moratória e juros
de mora, no caso de atraso no pagamento” (cf. fls. 51).
Em réplica (fls. 81/92), a agravante confessa que só
iniciou as obras para implantação das marginais da duplicação em 06.2018, bem
como aduz que houve grande valorização da área em razão das obras anteriormente
efetuadas (duplicação da rodovia), mantendo então a oferta inicial de R$ 115.000,00
(que alega já haver sido paga à época do ajuste inicial), pedindo que a avaliação tome
por base o valor devido pelo imóvel a ser efetivamente expropriado em 03.2011,
afastando-se ainda a incidência de correção monetária (que pugna incidir apenas a
partir da data da confecção do laudo que vier a ser acolhido judicialmente), de juros
compensatórios (pois a entrega da posse se deu de forma voluntária em razão do
acordo firmado entre as partes) e de juros moratórios.
Instadas as partes a especificarem as provas que
desejavam produzir (fls. 97), os agravados reiteraram o pedido de produção da prova
pericial (fls. 99/100), e a agravante pediu o julgamento no estado (fls. 104), a despeito
dos termos do anterior acordo (fls. 57/70 e 71/78), havendo o V. Juízo a quo
determinado a produção da prova e nomeado o acólito judicial em 10.2019,
ressaltando que “a avaliação do valor do bem expropriado deve ser a mais próxima
possível da data da imissão da posse, marco da retirada dos atributos inerentes à
propriedade dos réus, nos termos do artigo 26 do Decreto no 3.365/1941” (fls. 107)
(g.n.).
Já na primeira manifestação, em 11.2019, o perito
judicial peticionou nos autos (fls. 112/115) informando possuir “banco de dados de
imóveis assemelhados (método comparativo), do ano de 2011, pois elabora peças
técnicas de avaliação de imóveis, para a CEF, para a Justiça Federal e para a Justiça
Estadual” (fls. 112), e efetuando diversas considerações acerca dos métodos de
avaliação, havendo concluído, por fim, que “todos os métodos são eficientes desde
que aplicados adequadamente. Independentemente do método escolhido, haverá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sempre a necessidade do conhecimento do mercado, o que só pode ser obtido a
partir de uma boa base de informações. O Método Comparativo Direto é o mais
utilizado e recomendado por permitir a determinação do valor levando em
consideração as diferentes tendências e flutuações do mercado imobiliário, onde são
pesquisados imóveis assemelhados, com características intrínsecas e extrínsecas e
os atributos que exercem influência na formação dos preços e, consequentemente, no
valor, sendo estes ponderados por Inferência Estatística. A utilização da Inferência
Estatística é feita a partir de um modelo matemático adequado, conhecido como
Modelo de Regressão, que permite uma avaliação com grande isenção de
subjetividade, e que, submetido a diversos testes, transmite à avaliação a
confiabilidade dos graus de fundamentação e precisão estatísticos previstos em
norma” (fls. 115) (g.n.).
Foram apresentados quesitos e assistentes técnicos pela
agravante (fls. 120/123) e pelos agravados (fls. 124/129).
Em 12.2019 (antes da declaração de pandemia), o perito
manifestou-se novamente nos seguintes termos (ipsis litteris):
“Com o intuito de se evitar futuras impugnações, requeiro a
Vossa Excelência digne-se a convocar as partes, através dos
advogados
constituídos,
informando-se
aos
assistentes
técnicos, marcando o próximo dia 15.05.2020, às 15:00 h para
a demonstração dos serviços realizados, tendo em vista a
decisão de fls. 107, 'A avaliação do valor do bem expropriado
deve ser a mais próxima possível da data da imissão da posse
(fls. 48, março de 2011), marco da retirada dos atributos
inerentes à propriedade dos réus, nos termos do Artigo 26 do
Decreto no 3.365/1941'. Assim como, outros compromissos já
agendados, partindo-se do local do imóvel, sito ao final (trevo
da pista SP-225) da Av. Affonso Jose Aiello, desenho de fls. 18,
em Bauru/SP. Reitera-se que a autora, não anexou o desenho
da implantação do empreendimento, em relação aos imóveis da
requerida, quanto ao acesso das áreas remanescentes” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
131).
Dessa manifestação de fls. 131, deu-se ciência às partes
em 24.01.2020 (fls. 133).
Porém, em 18.04.2020, antes mesmo do encontro que
havia proposto para o dia 15.05.2020, o expert apresentou o laudo de avaliação
acompanhado de seus 9 anexos (fls. 134/267), indicando (i) a realização da vistoria
no dia 13.04.2020, “sem o acompanhamento técnico das partes” (cf. fls. 138); (ii) a
adoção do “método comparativo direto de dados de mercado, para a apuração do
valor unitário a ser empregado”, e “o critério do metro quadrado médio, para a
avaliação do imóvel de conformidade com as normas referidas no item 3.1. e com as
correções necessárias do modelo testado”, visto que “as próprias peculiaridades, dos
imóveis em foco, desaconselham o emprego de qualquer outro método avaliatório,
ainda que apenas a título de verificação” (cf. fls. 140) (g.n.); e (iii) o valor das 4 áreas
(total de 42.693,39m2) em R$ 12.293.581,96 (doze milhões e duzentos e noventa e
três mil e quinhentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos), válido para o
ano de 2012.
Imediatamente, o agravante manifestou-se às fls.
271/272 para informar que “sem que sequer houvesse comunicado a data na qual
realizaria a vistoria do imóvel (a despeito do que preconiza o art. 474 do CPC)(1), o
perito apresentou seu laudo de avaliação nos autos antes mesmo da realização da
referida reunião” (fls. 271), solicitando o desentranhamento do laudo, e a intimação do
perito para o agendamento da vistoria prévia com a participação das partes e seus
assistentes.
O perito judicial, tomando conhecimento de manifestação
apresentada pela agravante (fls. 271/272 dos autos principais), na qual solicitou o
desentranhamento do laudo pericial (fls. 134/243), logo após a sua apresentação e a
intimação das partes para se manifestarem acerca do seu teor (fls. 269/270),
(1) CPC, Art. 474. As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito
para ter início a produção da prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manifestou-se explanando (fls. 273/274):
“A-) Quanto a impugnação do trabalho apresentado. Às fls.
133, as partes foram informadas, que o próximo dia
15/05/2020, às 15:00 h, seriam demonstrados os serviços
realizados, com o intuído de se dirimir eventuais dúvidas
técnicas quanto ao serviço. É de bom alvitre, lembramos o
expresso na decisão de fls. 107, na qual Vossa Excelência,
assim se expressou: 'A avaliação do valor do bem expropriado
deve ser a mais próxima possível da data da imissão da posse
(fls. 48, março de 2011), marco da retirada dos atributos
inerentes à propriedade dos réus, nos termos do Artigo 26 do
Decreto no 3.365/1941'. Com a decisão, definido estava a data
da pesquisa de valores de imóveis assemelhados, restando
simplesmente a apresentação do trabalho, uma vez que já
havia sido informado, a metodologia a ser utilizada no presente
trabalho, de acordo com a petição de fls. 112 e ss. Também foi
informado às fls. 131, o local do imóvel, sito ao final (trevo da
pista SP-225) da Av. Affonso Jose Aiello, desenho de fls. 18,
em Bauru/SP. Portanto, no entender deste vistor, s.m.j., todo o
trabalho a ser realizado, estava previamente determinado, quer
seja a metodologia a ser aplicada, quer seja a data base dos
valores a serem apresentados, remanescendo apenas a visita
ao local, para sanar eventuais dúvidas técnicas, e desta
maneira, cumprido está a determinação do art. 474 do CPC”.
“B-) Da vistoria previamente agendada. Com o intuito de não se
gerar dúvidas, quanto aos efeitos da pandemia, em relação à
realização destes serviços, este vistor, na data aprazada, ligou
pessoalmente ao subscritor da inicial, 011.2198.8400, por duas
vezes, informando que seriam realizados os serviços. O
constituído pelo autor, estava em home office, entretanto o
atendente se comprometeu a informá-lo.
C-) Da vistoria realizada. Na data certificada, às fls. 133,
compareceram no local, para acompanhar este vistor, apenas o
assistente técnico da requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Era o que cumpria informar a Vossa Excelência, sendo que
caso necessário, poderá ser feita nova vistoria no local,
entretanto nada será alterado quanto ao trabalho apresentado”
(g.n.).
Quanto ao laudo propriamente dito, os agravados, em
suma, concordaram com as suas conclusões, solicitando apenas alguns
esclarecimentos (fls. 275/279); e, lado outro, os agravantes delas discordaram (fls.
280/289), apresentando laudo divergente, acompanhado de seus anexos (fls.
290/405), indicando o valor indenizatório no patamar de R$ 1.300.014,03, utilizando-
se de dados de mercado colhidos em agosto de 2010 (cf. fls. 356), bem como
concluiu que “a avaliação do imóvel com base em pesquisa de junho de 2012 um
ano e quatro meses após a imissão tornou o resultado inaceitável, pois nele está
incorporado indevidamente a mais-valia decorrente da valorização e especulação
imobiliária após o início das obras na região” (fls. 383), além de outras impugnações.
Além disso, a agravante impugnou também a manifestação dos agravados acerca do
laudo (fls. 410/414).
Instado a se manifestar, o perito acolheu a crítica
manifestada pelos agravados (fls. 422/425), e solicitou em primeiro grau a concessão
de prazo para complementação do laudo segundo as indicações.
Em seguida, proferiu-se a decisão agravada (fls. 426):
“1. Em que pese a ausência de ciência prévia acerca da data
da vistoria no imóvel, entendo que não houve prejuízo às
partes que justifique a nulidade da perícia realizada, tal como
explanado pelo d. Perito em fls. 273/274.
Com efeito, o autor teve plena oportunidade de se manifestar
acerca do laudo pericial e apresentar parecer de seu assistente
técnico, o qual será analisado em conjunto com as demais
provas produzidas nos autos.
2. Intime-se o perito para se manifestar acerca dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questionamentos ao laudo efetuados pelas partes em fls.
275/279 e 280/405” (g.n.).
Na sequência, no tocante à impugnação da agravante,
teceu considerações acerca da impugnação, e revendo o valor inicial, o perito judicial
indicou o montante de R$ 11.691.700,93, para 03.2011 (cf. fls. 427/486).
Interposto o presente agravo de instrumento ora em
exame, como já mencionado, o V. Juízo a quo, não obstante a ausência de atribuição
de efeito suspensivo (fls. 165/166 destes autos), determinou que se aguarde o seu
julgamento antes do prosseguimento da perícia (cf. fls. 508 dos autos principais).
A despeito dessa determinação, até porque já haviam
sido antes intimados a tanto (fls. 507), a agravante apresentou impugnação à
manifestação de fls. 422/425 do perito judicial, acerca da manifestação dos agravados
sobre o laudo de fls. 275/279 (fls. 510/514), acompanhada de nova manifestação de
seu assistente técnico (fls. 515/522). Por sua vez, os agravados também se
manifestaram às fls. 523/531, juntando o parecer técnico de fls. 532/539, ambos
concordando com o laudo do vistor judicial, mas solicitando a sua complementação
acerca da alegada depreciação do remanescente, já objeto de impugnação pela
agravante.
Nessa conformidade, ao final dessa longa síntese da
tramitação do feito principal (proc. no 1005123-50.2017.8.26.0071), não é possível
vislumbrar, no atual momento processual, a ocorrência de prejuízo às partes, in casu
à agravante, visto que a prova técnica ainda está debate perante o V. Juízo a quo, e,
somente com a prolação da sentença e eventual demonstração da ocorrência de
efetivo prejuízo, é que se poderia concluir pela anulação da prova (repita-se, ainda em
curso) ou o seu refazimento, inclusive, se for o caso, por novo perito judicial perante
este Egrégio Tribunal (CPC, art. 480).
Deixo, por fim, de fixar honorários advocatícios em sede
recursal haja vista que, consoante o entendimento deste Egrégio Tribunal, há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“descabimento dos honorários advocatícios recursais (§ 11 do art. 85 do NCPC)
quando não se está diante de recurso interposto contra decisão de primeiro grau que
tenha fixado honorários advocatícios” (TJSP, AI no 2093310-70.2016.8.26.0000, rel.
Des. RICARDO CHIMENTI, 18a Câmara de Direito Público, julgado em
02.06.2016). Nesse mesmo sentido, vide também: STF, AgR em ARE no 948.578/RS,
AgR em ARE no 951.589/PR e AgR em ARE no 952.384/MS, rel. Min. MARCO
AURÉLIO, 1a Turma, julgados em 21.06.2016.
Por derradeiro, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico entendimento do
Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso, esclareço também
que eventuais recursos de “embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de
algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no
RMS no 18.205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso.
CARLOS VON ADAMEK
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21631
Agravo de Instrumento no 2156362-98.2020.8.26.0000
Agravante: Concessionária Auto Raposo Tavares S/A
Agravada: Renata Villarinho Galli e Outros,
Vara de Origem: 1a Vara da Fazenda Pública de Bauru

DECLARAÇÃO DE VOTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão
que rejeitou a alegação de nulidade da prova pericial
produzida, por ter sido o laudo entregue sem a realização da
vistoria inicialmente designada pelo perito. Artigo 474 do CPC
determina que as partes devem ser cientificadas do início da
perícia e vistoria. As partes foram comunicadas no início dos
trabalhos, tendo o perito mantido contato telefônico com o
patrono da parte. Apenas o assistente técnico da ré compareceu
à vistoria. Agravante apresentou seu laudo crítico indicando
que seu assistente técnico fez a vistoria do local e teve acesso à
área. Não se vislumbra qualquer prejuízo ou nulidade. Decisão
mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento
com pedido de liminar interposto por Concessionária Auto
Raposo Tavares S/A (fls. 01/14) contra a r. decisão de
fls. 15 que rejeitou a alegação de nulidade da prova
pericial produzida, por ter sido o laudo entregue sem a
realização da vistoria inicialmente designada pelo perito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta a Agravante, em síntese,
que a r. decisão deveria ser reformada, pois alega
prejuízo por não ter havido a vistoria designada pelo
perito com a presença das partes antes da apresentação do
laudo pericial.
O pedido liminar foi indeferido às
fls. 165/166.
Foram apresentadas contrarrazões às
fls. 177/182, pela manutenção da decisão agravada.
É o relatório.
1.
Trata-se
de
agravo
contra
decisão que rejeitou a alegação de nulidade da prova
pericial produzida, por ter sido o laudo entregue sem a
realização da vistoria inicialmente designada pelo perito.
Sustenta a Agravante ser necessário
o desentranhamento dos autos, pois a entrega do laudo
pericial sem ter havido a vistoria com as partes gerou
prejuízo.
Daí a insurgência manifestada no
presente recurso.
2. Razão não assiste a agravante.
Com efeito, o artigo 474 do CPC é
expresso em colocar que as partes devem ser cientificadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do início da perícia e vistoria, para evidentemente
poderem acompanhar a produção da prova, especialmente com
a participação de seus assistentes técnicos.
No caso em exame, como noticiado
pelo perito, que é auxiliar do Juízo, às fls. 274, as
partes foram comunicadas no início dos trabalhos, tendo o
perito mantido contato telefônico com o patrono da parte.
Contudo,
apenas
o
assistente
técnico da ré compareceu à vistoria.
Ademais,
a
data
posteriormente
indicada nos autos, em 15/05/2020, ao contrário do
colocado pela agravante, seria para apresentação do
serviço feito (dos trabalhos) e não para início da perícia
ou vistoria.
Assim,
não
se
vislumbra
a
ocorrência da nulidade apontada.
3. Por fim, a agravante apresentou
seu laudo crítico, como se verifica às fls. 290/405,
inclusive com fotos do local (fls. 306), indicando que seu
assistente técnico fez a vistoria do local e teve acesso à
área.
Assim, não se vislumbra também
qualquer prejuízo.
Note-se que as eventuais críticas
ao laudo, não podem ser objeto deste recurso, que não pode
se destinar a examinar o conteúdo da prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, o recurso é
conhecido, mas improvido, ficando mantida a decisão de
fls.15.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
Carlos Vieira Von Adamek
124709D6
12
15
Declarações de
Votos
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
1249E02A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2156362-98.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.